Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alega ter sido o julgado omisso e contraditório por não haver se pronunciado sobre todas as provas e teses apresentadas na petição inicial.

2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

4. Sem razão o embargante. O acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais o recurso inominado foi provido para reformar a sentença. Nesse sentido, não há que se falar em omissão ou contradição, mas somente em entendimento contrário ao alegado pelo embargante.

5. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

6. Por fim, importa esclarecer não ser admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).

7. Embargos conhecidos e não acolhidos.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.